Tribunal: TJSP
Processo: 0001600-82.2013.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Direito de vizinhança - Responsabilidade do réu pela infiltração no muro lateral da autora não constatada no laudo pericial – Mera irregularidade na canalização das águas pluviais - Liminar concedida como obrigação de fazer imposta ao réu, cumprida sem o oferecimento de recurso – Reconhecimento parcial do pedido – Procedência parcial decretada - Provimento parcial do apelo.